Tribunal: TJES
Processo: 0000550-77.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-77.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DANILO CARNIELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime é idônea e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração de grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, não sendo suficiente a afirmação genérica de que o agente poderia ter agido conforme o direito.

4. A motivação consistente na obtenção de lucro fácil ou vantagem patrimonial indevida constitui elemento ínsito aos crimes patrimoniais, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

5. As consequências do crime somente autorizam exasperação da pena quando demonstrado abalo extraordinário ou prejuízo relevante além do normal à espécie, o que não se verifica quando o bem subtraído é recuperado e inexistem provas concretas de danos psicológicos ou sociais à vítima.

6. A ausência de fundamentação concreta e idônea impõe o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, deve ser mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, adequando-se sua quantidade ao
quantum
final da reprimenda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo admitida a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

2. A obtenção de lucro fácil não constitui motivo idôneo para negativar os motivos do crime de furto.

3. As consequências do delito somente podem ser valoradas negativamente quando demonstrado prejuízo extraordinário, além do normal à espécie, mediante prova concreta nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 33, § 2º, “c”, 44 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, HC nº 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2021; STJ, HC nº 279.212/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000550-77.2022.8.08.0049

APELANTE: JOSE DANILO CARNIELLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSE DANILO CARNIELLI

em face da r. sentença de ID 16857887 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de ID 16857899, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16857904, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17103404, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a peça acusatória (fls. 02/03v):

“Na data de 18 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Av. Lorenzo Zandonadi, nº 200, bairro Vila Betanea, Loja de Material de Construção Garbelotto, nesta cidade, o denunciado Jose Danilo Carnielli subtraiu 01 (um) celular marca XIAOMI REDMI GO de cor preta, propriedade de Matheus Possebão Garbeloto, conforme Boletim Unificado a fls. 06/07 e Auto de Apreensão a fls. 40.

Ouvido em sede policial, a fls. 18, o denunciado confessou o furto afirmando que subtraiu o referido celular e o trocou em uma porção de “cocaína” com um desconhecido no bairro Vila Betânia.

No dia, horário e local não informado, o denunciado Juliano Coelho de Souza adquiriu, em proveito próprio, um celular XIAOMI REDMI GO de cor preta, que sabia ser produto de crime, conforme fls. 20.

O denunciado informou que comprou a referido celular de Jose Danilo Carnielli por R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o preço médio, segundo depoimento de Matheus Possebao Garbelotto, proprietário do celular a fls. 22, seria de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Juliano afirmou ainda em seu primeiro depoimento que havia vendido o celular no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para uma pessoa conhecida como Carlos.

No dia 26 de julho de 2022, por volta das 10h00, na Rua Antonio Vargas Correia, nº 51, bairro Vila Betanea, nesta cidade, o denunciado Juliano Coelho de Souza foi preso em flagrante delito por ter em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal 02 (duas) unidades de maconha, 01 (uma) bucha pequena substância análoga a maconha, conforme Auto de Apreensão a fls. 40, Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fls. 43 e Boletim Unificado a fls. 26/27.

No dia dos fatos, os policiais civis receberam informações de que o telefone furtado na Loja Garbelotto ainda estava em posse de Juliano, razão pela qual foram até a casa do denunciado, onde este afirmou, em um segundo depoimento, que o telefone estava com ele o tempo todo, e tendo sido feito busca na residência, foi encontrado o celular que havia sido furtado, bem como drogas escondida no guarda-roupas de Juliano, conforme fls. 35. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 76- Em relação ao acusado JOSÉ DANILO CARNIELLI na prática do crime de furto.

77-
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.
O acusado se revela possuidor de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
do acusado é normal.
Os
motivos
que o acusado apresenta como justificativa para a prática do delito de furto são completamente injustificáveis. A conduta dele revela uma intenção clara de obter lucro fácil por meio da prática de um crime contra o patrimônio, demonstrando total desrespeito pelos direitos da vítima e pela ordem jurídica, eis que foi motivada unicamente pela ganância e pelo desejo de obter benefícios ilícitos à custa do patrimônio alheio.
As
circunstâncias
são normais à espécie.
As
consequências
do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente tanto para a vítima quanto para a sociedade, são extremamente graves e abrangem não apenas danos financeiros, mas também emocionais e sociais. No presente caso, a vítima teve seu celular recuperado. Contudo, o impacto do furto vai além do simples prejuízo material. Ele afeta profundamente a qualidade de vida da vítima, que viu seus planos pessoais e familiares ser comprometidos pela perda de bens essenciais e pela necessidade de arcar com custos inesperados. A insegurança gerada pelo crime também provoca danos psicológicos e emocionais, afetando a confiança da vítima em sua própria capacidade de gerir suas posses e a sensação de segurança em seu ambiente. Dessa forma, o impacto do delito é abrangente, prejudicando não apenas a integridade financeira, mas também o bem-estar geral da vítima, evidenciando a gravidade da conduta criminosa.
O comportamento da vítima em nada influiu.

78- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu JOSÉ DANILO CARNIELLI e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 155,
caput
, do Código Penal (reclusão, de um a quatro anos, e multa), fixo a PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, o Juízo sentenciante a negativou por entender que o réu “
poderia ter agido conforme o direito
”, sendo a exigibilidade de conduta diversa a própria definição da culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime, e não a circunstância judicial do art. 59, que exige um
plus
de reprovabilidade não demonstrado nos autos, devedo o vetor ser neutralizado.

No que tange os
motivos do crime
, a sentença considerou que a conduta do apelante “
revela uma intenção clara de obter lucro fácil por meio da prática de um crime contra o patrimônio
”. É dizer, a busca pelo lucro fácil ou vantagem patrimonial indevida é a mola propulsora de todos os crimes patrimoniais, sendo elemento ínsito ao próprio tipo penal de furto.

Utilizar tal argumento para exasperar a pena-base configura flagrante
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. (...)
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021) – destaquei.

_________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.
4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que demonstrada sua utilização por outros meios de prova. 5. Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa.

(HC n. 279.212/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016.) – destaquei.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente não é adequada para embasar o referido vetor.

No caso em comento, o Juízo sentenciante aduziu que estas foram “
extremamente graves
”, gerando “
danos financeiros, mas também emocionais e sociais
”, e que o crime causa “
insegurança
” e afeta a “
qualidade de vida da vítima
”.

Ocorre que, conforme consta expressamente na própria sentença e nos autos, o aparelho celular foi recuperado e restituído à vítima.

Com efeito, a alegação de danos psicológicos ou emocionais, para justificar o aumento da pena, exige prova concreta nos autos, não podendo se presumir o trauma.

O aborrecimento e a sensação de insegurança são consequências da prática de crimes patrimoniais e já foram considerados pelo legislador ao cominar as penas do tipo penal.

Nesse sentido, inexistindo prova de abalo extraordinário à vítima, as consequências devem ser tidas como normais à espécie.

Afastadas as três circunstâncias judiciais negativas, por carecerem de fundamentação concreta e idônea, passo a redimensionar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis (ou neutras), fixo a
pena-base
no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP). Contudo, em obediência ao enunciado da Súmula 231 do STJ, a incidência da atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal.

Assim, mantenho a
pena intermediária
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Torno
definitiva
, portanto, a pena em

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
a
berto
, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Da mesma forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu primário),
mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contudo, considerando que a pena final é igual a 1 (um) ano, redimensiono a substituição para 1 (uma) única pena restritiva de direitos, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos no art. 44, § 2º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e adequar a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP) para 1 (uma) pena restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em dar provimento ao recurso.